Tribunal: CARF
Processo: 10925.901506/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.901506/2008-25
ACÓRDÃO
1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SADIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. VINCULAÇÃO VALOR DCOMP
O valor do crédito de saldo negativo declarado em DCOMP é o limitador
máximo para o reconhecimento do direito creditório, mesmo que haja
apuração de saldo negativo a maior na DIPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Roney Sandro Freire Correa, André Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Conforme o artigo 58, III do RICARF, o Presidente desta Turma, Conselheiro
Leonardo de Andrade Couto, designou o Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, como
redator ad hoc para formalizar o presente Acórdão, dado que o relator original, Conselheiro
Marcelo José Luz de Macedo, não mais integra o CARF.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
2
Como redator ad hoc apenas para formalizar acórdão, o Conselheiro Fellipe
Honório Rodrigues da Costa serviu-se da minuta da ementa, relatório e voto inseridas pelo relator
original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (“DRJ/FNS8”), o qual será
complementado a seguir
Trata-se de manifestação de inconformidade em face do Despacho Decisório de fl.
475 que homologou parcialmente as Dcomp no 05027.58739.200206.1.7.02-0216,
no 37461.15881.090206.1.3.02-8603 e no 21361.86576.210206.1.3.02-1477,
reconhecendo o crédito no valor de R$ 26.265.807,65 referente a saldo negativo
de IRPJ apurado no ano- calendário 2005.
2.
O presente processo já tinha sido objeto de um primeiro despacho
decisório (fls. 2-6), que não homologou totalmente as Dcomp acima mencionadas
pela divergência entre o valor do saldo negativo informado nelas e na DIPJ. De tal
despacho a interessada apresentou a primeira manifestação de inconformidade,
julgada improcedente pela DRJ em Florianópolis (acórdão de fls. 125-130). Do
acórdão apresentou recurso voluntário ao CARF, que anulou o procedimento
fiscal a partir do despacho decisório para que fosse proferida nova decisão "com
análise do mérito da Dcomp" (fls. 200-207). Essa decisão foi proferida por
intermédio do despacho decisório objeto da presente impugnação. Em relação
aos procedimentos adotados pela Interessada transcreve-se histórico constante
do despacho decisório:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (DCOMP) no
05027.58739.200206.1.7.02-0216 (fls. 40 a 48), por intermédio do qual o
contribuinte informa suposto crédito em seu favor, no valor de R$
26.604.013,70 (valor original) referente a saldo negativo de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao ano-calendário de 2005, exercício 2006, para
compensação de débitos nela informados. Ressalta-se que esta DCOMP
retificou a DCOMP no 35697.93857.120106.1.3.02-8400 (fls. 24 a 30),
alterando o valor do saldo negativo de IRPJ, de R$ 21.500.000,00 para R$
26.604.013,70.
Ademais,
vinculou
ao
mesmo
crédito
as
DCOMP
37461.15881.090206.1.3.02-8603 e 21361.86576.210206.1.3.02-1477, para
compensar débitos de IRPJ, CSLL, IRRF e CSRF, fls. 31/39 e 47/53.
Ressalte-se que o contribuinte transmitiu também as DCOMP retificadora
nos42216.81650.221206.1.7.02-2545 e 29129.51083.261206.1.7.02-1458 (fls.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
3
54 a 75), em ambas foi informado como saldo negativo de IRPJ o montante de
R$ 26.930.013,70, igualando assim ao valor do saldo negativo de IRPJ
declarado na DIPJ. No entanto, em ambas as DCOMP retificadoras foram
incluídos novos débitos, no valor de R$ 326.000,00 relativos a IRRF e CSRF.
2.1.
A Dcomp no 05027.58739.200206.1.7.02-0216, transmitida em 20/02/2006,
contém declaração de um saldo negativo de IRPJ de R$ 26.604.013,70 para o ano-
calendário de 2005. Sua composição decorre de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) no valor de R$ 14.427.986,67 e estimativas compensadas no valor de
R$ 53.423.587,44, conforme a seguir:

2.2.
Já na DIPJ retificadora no 0001441076 o saldo negativo informado foi um
pouco superior (R$ 26.930.013,70), com composição aparentemente distinta da
informada na Dcomp, conforme quadro a seguir colacionado:

2.3.
O despacho decisório baseou-se nas informações apresentadas na Dcomp.
2.3.1. Do direito creditório referente ao retido na fonte (R$ 14.427.986,67), foi
reconhecido o valor de R$ 13.250.503,90. Mesmo intimado, a Interessada não
logrou comprovar a totalidade das retenções efetuadas pelos CNPJ
59.588.111/0001-03 e 62.331.228/0001-11, conforme quadros a seguir:
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
4

2.3.2. Em relação às estimativas compensadas, a autoridade fiscal seguiu o
disposto no Parecer Normativo Cosit no 2, de 3 de dezembro de 2018, que
determinou considerar as estimativas compensadas via Dcomp, mesmo que não
homologada, para composição do saldo negativo. Desse modo, o valor total
pleiteado a título de estimativas compensadas na Dcomp foi deferido.
2.3.2. Segue quadro-resumo do despacho decisório:

3.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade.
3.1.
Como preliminar, pugnou pela homologação tácita da compensação
declarada, uma vez que a ciência do despacho decisória ora discutido deu-se em
15 de abril de 2019, treze anos depois da transmissão da Dcomp. Entende, assim,
que passaram os cinco anos para homologação tácita da Dcomp de que trata o §
5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
3.2.
No mérito, dispôs que houve equívoco da autoridade fiscal ao
desconsiderar um pagamento de estimativa no valor de R$ 641.737,07, relativo ao
mês de novembro de 2005, recolhido após revisão interna da DIPJ em 31 de julho
de 2006. Por tal motivo a composição do saldo negativo referente a estimativas
teria sido de R$ 54.065.324,51, conforme quadro a seguir
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
5

3.3.
Pediu, ao fim, o reconhecimento da totalidade "do crédito pleiteado, com a
consequente homologação integral das compensações pleiteadas".
Em sessão de 18/07/2019, a DRJ/FNS julgou a manifestação de inconformidade do
contribuinte improcedente em parte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
SALDO NEGATIVO.
VINCULAÇÃO VALOR DCOMP.
O valor do crédito de saldo negativo declarado em Dcomp é o limitador máximo
para o reconhecimento do direito creditório, mesmo que haja apuração de saldo
negativo a maior na DIPJ.
ESTIMATIVA. PAGAMENTO POSTERIOR. CONSIDERAÇÃO.
Respeitado o valor do litígio, deve ser deferido o valor comprovadamente pago a
título de estimativas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte
Veja-se abaixo os fundamentos do voto do relator:
Delimitação.
4.
Conhece-se da impugnação, pois é tempestiva e atende os demais
requisitos de admissibilidade.
5.
A Interessada declarou na Dcomp crédito de saldo negativo de Imposto de
Renda sobre a Pessoa Jurídica (IRPJ) referente a retenções na fonte e estimativas
compensadas ocorridas no ano-calendário 2005 no valor de R$ 26.604.013,70,
conforme item 2.1. Foi reconhecido o valor de R$ 26.265.807,65. É a diferença
entre ambos os valores que está em litígio (R$ 338.206,05). Equivoca-se a
Interessada em insistir no reconhecimento de um valor acima do que foi por ela
declarado na Dcomp, mesmo que apurado em DIPJ.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
6
5.1.
A DIPJ é declaração meramente informativa, e não constitutiva. Nela
informa-se a apuração do IRPJ e da CSLL; após, deduzem-se os incentivos fiscais
para se chegar ao imposto devido. E, ao fim, deduz-se do imposto devido, dentre
outros, o imposto retido na fonte e as estimativas pagas para se chegar ao
imposto a pagar ou o saldo negativo (imposto a pagar negativo). Contudo, para se
ter reconhecimento do direito creditório relacionado ao saldo negativo, este deve
se dar na forma dos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996.
5.2.
O que a Interessada fez foi utilizar esse crédito para compensar com
débitos seus mediante Declaração de Compensação (Dcomp), que inclusive
constituiu o crédito tributário referente aos débitos extintos por ela. É do valor do
crédito declarado em Dcomp que se faz toda a análise do direito creditório, e não
do que consta da DIPJ. Segundo o art. 368 do Código Civil, “se duas pessoas forem
ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-
se, até onde se compensarem”. Não obstante a compensação de crédito
tributário possuir regra-matriz distinta daquela do Código Civil, o conceito teórico
da compensação aplica-se ao tributário, e neste fica evidente que ela é no valor
exato em que há o encontro de contas.
5.3.
Torna-se juridicamente impossível, portanto, analisar um direito creditório
superior ao pleiteado na Dcomp, inclusive pela inexistência de débitos do sujeito
passivo para serem extintos. Basta verificar que a própria Interessada, no pedido
final de sua manifestação de inconformidade, requereu (acertadamente) o
reconhecimento do crédito pleiteado com a homologação das respectivas
compensações. O valor em litígio, portanto, está limitado a R$ 338.206,05.
Mérito.
6.
A interessada inicia dispondo que já teria se passado o prazo de cinco anos
de que trata o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, motivo pelo qual a
compensação em tela já estaria homologada.
6.1.
Sem razão, pois o prazo a que se refere referido dispositivo legal foi
cumprido quando a sua Dcomp foi integralmente não homologada no primeiro
despacho decisório emitido em 18 de julho de 2008, pouco mais de dois anos
após a sua transmissão.
6.2.
A manifestação de inconformidade apresentada em 22 de agosto de 2008
suspendeu a exigibilidade dos débitos confessados na Dcomp (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), enquanto se analisavam as questões atinentes ao direito
creditório não reconhecido. O ato decisório que não homologou as compensações
continuou vigente. Afinal, mesmo que o acórdão de uma das instâncias
administrativas tivesse julgado procedente a manifestação de inconformidade,
não haveria imediatamente a homologação da compensação, mas sim a
necessária homologação pela unidade de origem de acordo com as balizas
determinadas no processo administrativo fiscal. Nesse sentido, vide o disposto no
Parecer Normativo Cosit no 2, de 23 de agosto de 2016:
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
7
[...]
6.3.
Desse modo, não há que se falar na aplicação do prazo a que se refere o §
5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ao presente caso.
7.
Contudo, há que se analisar o pagamento feito a título de estimativa
apurada no mês de novembro. Conforme informação retirado do sistema
PER/Dcomp, não foi inicialmente objeto dela a referida estimativa (foi declarado
apenas até o mês de outubro):

7.1.
Analisando-se a DCTF da interessada, apenas na atualmente vigente,
transmitida em 04/08/2016, é que foi declarado o débito referente ao IRPJ,
conforme imagem a seguir colacionada (não obstante constar da apuração do IRPJ
na DIPJ - Anexo único):

7.2.
Foi consultada ainda o sistema de arrecadação da RFB, na qual se verificou
que do pagamento efetuado foi alocado o valor de R$ 541.887,65 para o
pagamento da estimativa de novembro de 2005:
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
8

7.2.
Contudo, considerando-se que o valor do litígio foi delimitado em
338.206,05 (vide itens 5 a 5.3), é este o valor a ser reconhecido.
Conclusão.
8.
Diante do exposto, julga-se parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo o direito creditório parcial no valor de R$
338.206,05.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual faz importante
contextualização fática do caso (fls. 1113/1114 do e-processo):
• 12.1.2006: a SADIA transmitiu o PER/DCOMP n. 35697.93857.120106.1.2.02-
8400, informando crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano de
2005, no valor de R$ 21.500.000,00, utilizando-o para a liquidação de débitos de
PIS e COFINS (dez/2005), no montante total de R$ 6.453.723,74 (fls. 24-29);
• 9.2.2006: a SADIA transmitiu DCOMP, vinculada ao PER mencionado acima,
pretendendo utilizar o mesmo crédito para também liquidar débitos de IRRF e
CSRF, relativos ao mês de jan/2006, no valor total de R$ 1.956.551,43 (fls. 31-39);
• 20.6.2006: a SADIA transmitiu PER/DCOMP n. 05027.58739.200206.1.7.02-0216,
retificando PER/DCOMP 35697.93857.120106.1.2.02-8400, com o objetivo de
majorar o valor do crédito originalmente informado, de R$ 21.500.000,00 para R$
26.604.013,70. Nesse mesmo PER/DCOMP, manteve a informação de débitos de
PIS/COFINS compensados originalmente, no valor total de R$ 6.453.723,74 (fls.
40-48);
• 21.2.2006: a SADIA transmitiu a DCOMP n. 21361.86576.210206.1.3.02-1477,
vinculada ao PER original (35697.93857.120106.1.2.02-8400), mantendo a
informação do crédito no montante de R$ 26.604.013,70, porém utilizando-o para
novas compensações, notadamente débitos de IRPJ e de CSL (dez/2005), no valor
total de R$ 18.748.841,55 (fls. 49-53);
• 22.12.2006: a SADIA transmitiu o PER/DCOMP n. 42216.81650.221206.1.7.02-
2545, retificando novamente o PER/DCOMP n. 35697.93857.120106.1.2.02-8400,
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
9
com o objetivo de majorar o valor do saldo negativo de IRPJ, de R$ 26.604.013,70
para R$ 26.930.013,70, e ainda acrescentar novos débitos para serem
compensados, a título de IRRF e CSRF, no valor total de R$ 326.000,00 (fls. 54-64);
e
• 26.12.2006: a SADIA transmitiu o PER/DCOMP n. 29129.51083.261206.1.7.02-
1458, mais uma vez retificando o PER/DCOMP n. 35697.93857.120106.1.2.02-
8400, mantendo as informações relacionadas aos créditos e débitos, porém
ajustando o código de recolhimento de um dos lançamentos, de 0561-2 para
0561-3 (fls. 65-75).
Depois de contextualizar os fatos relacionados ao primeiro despacho decisório e o
acórdão CARF que o anulou, o contribuinte informa que teria apresentado nova manifestação de
inconformidade sustentando:
(a) a homologação tácita da única DCOMP remanescente, em razão do transcurso
do prazo de 5 (cinco) anos de que trata o parágrafo 5o, do art. 74 da Lei n. 9430,
de 27.12.1996; e
(b) requereu que fosse considerada na apuração do saldo negativo a estimativa
relativa ao mês de nov/2005, no valor de R$ 641.737,07, cujo pagamento e
validade foram reconhecidos em juízo. Os ajustes requeridos no item (b)
implicariam reconhecimento do saldo negativo no valor total de R$
26.930.013,70, tal como pleiteado pela SADIA.
O contribuinte informa ainda que (fls. 1118 do e-processo), “após essa decisão um
novo extrato de débitos foi acostado aos autos, indicando a inexistência de débitos em aberto,
reconhecendo como homologadas todas as DCOMPs apresentadas pela SADIA, inclusive aquela
que pretendeu originalmente liquidar débitos de PIS/COFINS, cujo cancelamento já havia sido
deferido pelo CARF”, mas que o acórdão recorrido teria se equivocado ao não admitir a retificação
das PER/DCOMP`s para aumentar o direito creditório informado.
Afirma o contribuinte (fls. 1120/1122 do e-processo):
Conforme esclarecido acima, em 22.12.2006, a SADIA transmitiu o PER/DCOMP n.
42216.81650.221206.1.7.02-2545,
retificando
o
PER/DCOMP
n
35697.93857.120106.1.2.02-8400, com o objetivo de majorar o valor do saldo
negativo de IRPJ, de R$ 26.604.013,70 para R$ 26.930.013,70, e ainda acrescentar
novos débitos para serem compensados, a título de IRRF e CSRF, no valor total de
R$ 326.000,00 (fls. 64-64).
Alguns dias depois, identificando mero erro de preenchimento, em 26.12.2006, a
SADIA transmitiu o PER/DCOMP n. 29129.51083.261206.1.7.02-1458,
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
10
mais uma vez retificando o PER/DCOMP n. 35697.93857.120106.1.2.02-8400,
mantendo as informações relacionadas aos créditos e débitos, porém ajustando o
código de recolhimento de um dos lançamentos, de 0561-2 para 0561-3 (fls. 65-
75).
O valor do crédito pleiteado e consignado nesses dois instrumentos retificadores
totaliza R$ 26.930.013,70, montante convergente com aquele declarado em DIPJ,
conforme se observa na fl. 545.
O contribuinte reconhece ainda que realmente teria incluído novos débitos, o que
seria vedado pelas instruções normativas da Receita, mas que não haveria óbice para retificar seu
crédito para maior (fls. 1121/1123 do e-processo):
é verdade que por ocasião da retificação realizada em 22.12.2006, a SADIA
pretendeu incluir novos débitos para serem compensados com o crédito
requerido. Não por outra razão que, em seu recurso voluntário, a SADIA
esclareceu que havia acolhido a constatação fiscal a respeito desse
equívoco, procedendo à liquidação dos aludidos débitos, no valor total de R$
326.000,00
[...]
No entanto, o novo despacho decisório e o v. acórdão não observaram que, além
de incluir novos débitos nesse procedimento retificador, a SADIA também havia
alterado o valor do seu crédito, de forma a compatibilizá-lo com sua DIPJ, o que
fez com observância do prazo de 5 anos de que trata o art. 168 do CTN.
Assim, ainda que os PER/DCOMPs retificadores tenham incluído novos débitos
indevidamente, sendo sob essa perspectiva inválidos à luz das instruções
normativas, por certo que eles são plenamente válidos sob a perspectiva da
majoração do crédito, procedimento realizado ao amparo das mesmas instruções
normativas.
Reitere-se que a recorrente não divergiu da alegação fiscal sobre a
impossibilidade de incluir os aludidos débitos nesse procedimento retificador,
tendo inclusive liquidado tais montantes em espécie, isto é, mediante pagamento.
Contudo, em momento algum a recorrente concordou com a fiscalização a
respeito da invalidade dos PER/DCOMPs retificadores no que tange à majoração
do saldo negativo. Basta verificar que a recorrente permanece sustentando a
validade do crédito no montante total de R$ 26.930.013,70, conforme fl. 501 dos
presentes autos.
Deste modo, é forçoso reconhecer que os PER/DCOMPs retificadores, no que
tange à majoração do crédito, são plenamente válidos, devendo ser considerados
para efeito de composição do saldo negativo no presente caso.
Nesse sentido, cumpre ainda destacar o disposto no art. 59 da IN RFB n. 600,
vigente naquele período e base normativa para as conclusões fiscais:
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
11
“Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração
de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação”. (g.n.)
Observe que o dispositivo está direcionado apenas à declaração de compensação
e não ao pedido de restituição, ou seja, a inclusão de novos débitos ou o aumento
do valor do débito compensado via procedimento retificador implica a invalidade
apenas da compensação, não impactando o pedido de restituição.
Ora, tal fato confirma as conclusões da recorrente acima, no sentido de que a
invalidade dos PER/DCOMPs retificadores transmitidos em dezembro de 2006
alcança apenas as compensações dos novos débitos e não a majoração do crédito,
diga-se, promovida apenas para compatibilizar as informações do PER/DCOMP
com a DIPJ da empresa.
A única restrição relacionada à retificação de pedidos de restituição está contida
no art. 168 do CTN, isto é, ao prazo de cinco anos, contado do recolhimento
indevido, prazo esse observado pela recorrente nas retificações.
O dispositivo acima transcrito (art. 59 da IN RFB n. 600), portanto, é inaplicável ao
caso dos autos e não serve como fundamento para sustentar as conclusões do
despacho decisório e do acórdão recorrido. Logo, a invalidade dos PER/DCOMPs
retificadores está restrita aos débitos indevidamente compensados e não ao
crédito devidamente ajustado.
Some-se, ainda, que a retificação no valor do crédito originalmente apontado pela
SADIA respeitou integralmente as disposições da IN SRF n. 600, isto é, (a) foi
formalizada por meio de procedimento retificador, conforme determina o art. 56;
e (b) foi apresentada antes da emissão do primeiro despacho decisório proferido
nesses autos, em linha com o art. 57.
Repise-se também tais retificações foram realizadas em 2006, isto é, no próprio
ano-calendário no qual a empresa apresentou sua DIPJ indicando a existência de
saldo negativo para o ano de 2005. Portanto, além de convergente com as
instruções da RFB, tais retificações também são tempestivas, em linha com os
arts. 165, inciso I e 168, inciso I, ambos do CTN.
Assim, é forçoso reconhecer os equívocos de premissa incorridos pelo despacho
decisório e pelo v. acórdão, sendo fundamental que eles sejam reformados, a fim
de que se reconheça que o crédito requerido pela SADIA não se limita ao valor de
R$ 26.604.013,70, mas sim ao montante de R$ 26.930.013,70.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
12
O contribuinte adverte que para além do equívoco relacionado à limitação do seu
direito creditório, a DRJ incorreu em erro ao (1124/1126 do e-processo):
O segundo equívoco, por sua vez, provavelmente decorre de mero erro de
digitação do acórdão ao considerar que a DCTF retificadora da SADIA
informando a realização desse pagamento teria sido transmitida em
4.8.2016.
Ora, em 2016, a recorrente não mais poderia retificar as obrigações acessórias
relativas ao ano de 2005 da empresa por ela sucedida. Na verdade, conforme será
demonstrado com maiores detalhes a seguir, a declaração retificadora foi
transmitida pela SADIA em 4.8.2006.
Por fim, o terceiro equívoco da decisão consiste na identificação do valor total
pago pela SADIA relativo à estimativa mensal de IRPJ do mês de nov/2005 e
aquele passível de utilização na apuração do saldo negativo.
Conforme documento ora anexado, a SADIA efetuou o pagamento total de R$
696.542,42, em 31.7.2006 (fls. 510). Esse montante considera R$ 641.737,07
como principal e R$ 54.804,35 a título de juros de mora, em razão do pagamento
a destempo.
O acórdão recorrido, por sua vez, entendeu que somente poderia compor a
apuração do saldo negativo o valor de R$ 541.887,65, conforme indicado nos
sistemas da RFB.
Ocorre que a parcela correspondente ao principal não totaliza R$ 541.887,65,
como indica a decisão, mas sim R$ 641.737,07, conforme comprovante de
recolhimento extraído dos bancos de dados da RFB (fls. 510).
Possivelmente, a divergência ora apontada decorra da imputação da respectiva
multa de 20% sobre os valores pagos a destempo pela SADIA, segregando o
pagamento realizado de forma proporcional entre principal, juros e multa. [...]
Contudo, o acórdão ora recorrido não observou que ao presente caso aplica- se o
art. 138 do CTN, que afasta a incidência de multa no caso de denúncia espontânea
[...]
No caso concreto, em 31.7.2006, por ocasião do recolhimento da estimativa
relativa ao mês de novembro de 2005, inexistia qualquer procedimento de
fiscalização instaurado sobre o IRPJ apurado para o ano-calendário de 2005,
sendo que esse montante não havia sido declarado na DCTF original da empresa,
conforme documento ora anexado (doc. 02).
Após os recolhimentos, realizados em 31.7.2006, a SADIA transmitiu a sua DCTF
retificadora, em 4.8.2006, consignando o pagamento da aludida estimativa,
acompanhada dos respectivos juros de mora (doc. 02).
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
13
Note-se que o procedimento adotado pela SADIA, converge com a posição do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada na súmula 360, e conforme REsp n.
1.149.022/SP, de 9.6.2010, REsp n. 886.462/RS, de 22.10.2008, julgados sob a
sistemática dos recursos repetitivos, os quais são de observância obrigatória pelo
CARF, por força do art. 62 do seu Regimento Interno.
[...]
Realmente, antes de qualquer procedimento de fiscalização, a SADIA identificou a
ausência de recolhimento da estimativa de nov/2005, procedendo ao pagamento
do montante principal acompanhado dos respectivos juros, em 31.7.2006. Após o
referido recolhimento, a empresa retificou a sua DCTF original, em 4.8.2006,
informando ao fisco a realização do aludido pagamento. Somente em 18.7.2008 o
primeiro despacho decisório foi proferido nesses autos.
Por fim, o contribuinte questiona o fato de o acórdão recorrido ter ignorado o
pedido de cancelamento dos débitos de PIS/COFINS que teriam utilizado parte do direito
creditório reconhecido. O contribuinte destaca que o próprio CARF no acórdão que anulou o
primeiro despacho decisório reconheceu a possibilidade do pedido de cancelamento. Veja-se o
que consta do recurso (fls. 1127/1129 do e-processo):
3.3.
Os débitos de PIS/COFINS cuja compensação foi cancelada.
De forma paralela aos fundamentos acima, a recorrente também não pode deixar
de consignar que o acórdão ora recorrido ignorou o pedido de cancelamento das
compensações dos débitos da contribuição ao PIS e da COFINS formulados nesses
autos. É o que se verifica no extrato de fls. 1100-1104.
Conforme relatado anteriormente, antes do julgamento da primeira manifestação
de inconformidade, a SADIA protocolou petição, em 26.6.2009, requerendo a
desconsideração dos débitos de PIS/COFINS, no valor total de R$ 6.453.723,74, e
o reestabelecimento dessa parcela do crédito para futuras compensações (fls. 83-
84).
O acórdão proferido originalmente pelo CARF nesses autos, além de declarar a
nulidade do despacho decisório, também reconheceu o direito da SADIA de
requerer a desistência das compensações formuladas para liquidar os débitos de
PIS e COFINS, conforme petição protocolada em 26.6.2009, reconhecendo que “é
possível o pedido de desistência do PER/DCOMP indicado à fl. 83 dos autos”.
Confiram-se os trechos abaixo (fls. 206-207):
“Superadas as questões acima referidas, passo ao exame do que foi postulado por
meio do requerimento protocolado em 09/06/2009, em que a empresa requer
que seja desconsiderado o pedido de compensação de fl. 24 (PER/DECOMP
35697.93857.120106.1.3.028400), transmitido em 12/01/2006,
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
14
cujo objeto é a compensação de PIS e Cofins correspondente a dezembro de
2005, nos valores de R$ 1.151.204,78 e R$ 5.302.518,96.
Pois bem, a compensação declarada, da mesma forma que a DCTF, importa em
reconhecimento do débito. Havendo equívocos quanto ao valor declarado é lícito
a retificação da DCTF e, por consequência, do PER/DCOMP. Todavia, uma vez
homologado o PER/DCOMP, a homologação da compensação tem a mesma
natureza jurídica e eficácia de pagamento realizado, qual seja, a extinção do
débito. Neste sentido, trilho o entendimento de que uma vez homologada a
compensação, caso verificado pagamento indevido, mediante compensação, o
caminho é o pedido de restituição.
Nos casos em que a compensação não foi homologada é lícito a parte interessada,
a qualquer momento, desistir do pedido de compensação. Havendo desistência
do pedido de compensação e sendo devido o tributo, proceder-se-á a cobrança.
Nos casos em que a autoridade competente entender que não há tributo a ser
pago, quer em face de retificação de DCTF, quer por outro motivo que seja, não
há o que cobrar. Em se tratando de alteração do montante do tributo a ser pago
em face de retificação da DCTF, importante observar os seguintes pressupostos:
a) a retificação deve ser feita no prazo de cinco anos;
b) em relação ao que foi retificado, na esteira de precedente do STJ (Ag. no
Recurso Especial no 1.374.127CE. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Jul.
13/08/2013), interrompese o prazo decadencial2.
No caso dos autos, o despacho decisório de fls. 01, datado de 18/07/2008, não
homologou os pedidos de compensação, razão pela qual, observando a
fundamentação acima, entendo que é possível o pedido de desistência do
PER/DCOMP indicado à fl. 83 dos autos.
Quanto à questão do aproveitamento do crédito correspondente, é matéria cujo
mérito deve ser discutida em outro processo, já que o presente caso trata,
exclusivamente, da apreciação e, se for o caso, homologação das compensações
em relação as quais não houve desistência”. (g.n.)
Ademais, vele reiterar que antes de qualquer procedimento de intimação formal
da empresa e considerando a anulação do despacho decisório e dos atos
praticados até então no processo, a recorrente, na condição de sucessora da
SADIA, protocolou nova petição, em 12.12.2014, reiterando o seu pedido de
cancelamento da DCOMP que controla os débitos de PIS/COFINS, no valor de R$
6.453.723,74, de modo que a parcela do crédito originalmente utilizada para a
quitação desses débitos ficasse disponível para futuras compensações (fls. 216-
222).
Ocorre que todas essas questões foram ignoradas pelo acórdão recorrido, na
medida em que os extratos que o acompanham ainda consideram as
compensações desses débitos como válidas, alocando parte do crédito
reconhecido pela liquidá-las.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
15
Assim, com a devida vênia, conforme decisão do CARF proferida nesses autos, é
forçoso reconhecer que essa questão já está devidamente solucionada no
presente caso, sendo certo que o pedido de cancelamento dessas compensações
já foi considerado válido e apto a surtir os efeitos desejados pela recorrente.
Portanto, os débitos das contribuições não podem figurar no rol de créditos
tributários liquidados pelo crédito reconhecido nesses autos, sob pena de afronta
à decisão definitiva do CARF proferida originalmente nesses autos.
Consequentemente, requer-se seja reconhecida a existência de parcela de
créditos ainda não aproveitada pela recorrente, seja em face dos ajustes acima,
seja em razão das alegações apresentadas nos tópicos anteriores, viabilizando
assim o processamento de eventuais novas declarações de compensação e/ou o
recebimento dessa parcela mediante crédito em conta bancária da recorrente.
É o relatório do necessário.

VOTO

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Redator ad hoc
Como redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, cujo
posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
25/05/2020 (fls. 1108 e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
14/08/2020 (fls. 1111 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Conhecimento
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
16
Como se viu pelo acórdão recorrido, a manifestação de inconformidade foi julgada
“parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório
parcial no valor de R$ 338.206,05.” (fls. 1097 do e-processo).
A partir do termo de abertura de mensagem, verifica-se que (fls. 1107 do e-
processo) “O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data
25/05/2020 10:33h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital,
no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta
Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam disponibilizados
desde 18/05/2020 na Caixa Postal.”
Já em 14/08/2020 foi anexado aos autos o recurso voluntário (fls. 1111 do e-
processo)
Tendo em vista a Portaria RFB 4105/2020, que nos termos do seu artigo 6o
suspendeu “os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de
2020”, tem-se por tempestiva a defesa.
Mérito
Alguns fatos são importantes para o deslinde do caso (fls. 1113/1114 do e-
processo):
• 12.1.2006: a SADIA transmitiu o PER/DCOMP n. 35697.93857.120106.1.2.02-
8400, informando crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano de
2005, no valor de R$ 21.500.000,00, utilizando-o para a liquidação de débitos de
PIS e COFINS (dez/2005), no montante total de R$ 6.453.723,74 (fls. 24-29);
• 9.2.2006: a SADIA transmitiu DCOMP, vinculada ao PER mencionado acima,
pretendendo utilizar o mesmo crédito para também liquidar débitos de IRRF e
CSRF, relativos ao mês de jan/2006, no valor total de R$ 1.956.551,43 (fls. 31-39);
• 20.6.2006: a SADIA transmitiu PER/DCOMP n. 05027.58739.200206.1.7.02-0216,
retificando PER/DCOMP 35697.93857.120106.1.2.02-8400, com o objetivo de
majorar o valor do crédito originalmente informado, de R$ 21.500.000,00 para R$
26.604.013,70. Nesse mesmo PER/DCOMP, manteve a informação de débitos de
PIS/COFINS compensados originalmente, no valor total de R$ 6.453.723,74 (fls.
40-48);
• 21.2.2006: a SADIA transmitiu a DCOMP n. 21361.86576.210206.1.3.02-1477,
vinculada ao PER original (35697.93857.120106.1.2.02-8400), mantendo a
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
17
informação do crédito no montante de R$ 26.604.013,70, porém utilizando-o para
novas compensações, notadamente débitos de IRPJ e de CSL (dez/2005), no valor
total de R$ 18.748.841,55 (fls. 49-53);
• 22.12.2006: a SADIA transmitiu o PER/DCOMP n. 42216.81650.221206.1.7.02-
2545, retificando novamente o PER/DCOMP n. 35697.93857.120106.1.2.02-8400,
com o objetivo de majorar o valor do saldo negativo de IRPJ, de R$ 26.604.013,70
para R$ 26.930.013,70, e ainda acrescentar novos débitos para serem
compensados, a título de IRRF e CSRF, no valor total de R$ 326.000,00 (fls. 54-64);
e
• 26.12.2006: a SADIA transmitiu o PER/DCOMP n. 29129.51083.261206.1.7.02-
1458, mais uma vez retificando o PER/DCOMP n. 35697.93857.120106.1.2.02-
8400, mantendo as informações relacionadas aos créditos e débitos, porém
ajustando o código de recolhimento de um dos lançamentos, de 0561-2 para
0561-3 (fls. 65-75).
Ao analisar os autos pela primeira vez, a Unidade de Origem decisório indeferindo o
pedido de restituição e, consequentemente, não homologando as declarações de compensação.
De acordo com o despacho, não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor
informado em DIPJ não corresponderia ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, a SADIA esclareceu a sucessão dos
PER/DCOMPs mencionada acima, bem como apontou que o despacho deixou de analisar o
PER/DCOMP retificador n. 42216.81650.221206.1.7.02-2545, de 22.12.2006, e o PER/DCOMP
retificador n 42216.81650.221206.1.7.02-2545, de 26.12.2006, ambos com o valor relativo ao
saldo negativo de R$ 26.930.013,70, em montante compatível com aquele informado em DIPJ.
Vale registrar que antes do julgamento dessa defesa, a SADIA protocolou petição,
em 26.6.2009, requerendo a desconsideração das compensações dos débitos de PIS/COFINS, no
valor total de R$ 6.453.723,74, e o reestabelecimento dessa parcela do crédito para futuras
compensações.
Ao analisar o caso pela primeira vez, a DRJ/FNS manteve o despacho decisório. A
decisão acrescentou ainda que os últimos PER/DCOMPs retificadores que alteraram o valor do
saldo negativo também incluíram indevidamente novos débitos para serem compensados, o que é
vedado pelo art. 59 da então vigente Instrução Normativa SRF n. 600, de 28.12.2005, motivo pelo
qual eles não poderiam ser admitidos. E, no que tange ao pedido de desconsideração dos débitos
de PIS/COFINS, a decisão afastou a pretensão da empresa, afirmando que não caberia qualquer
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
18
retificação da DCOMP durante o contencioso administrativo, por força do art. 77 da Instrução
Normativa RFB n. 900, de 30.12.2008, c/c art. 14 da Instrução Normativa RFB n. 940, de 19.5.2009.
A SADIA interpôs recurso voluntário ao CARF, reiterando os seus argumentos acima
e contestando as conclusões da decisão de 1o instância. A SADIA informou, ainda, que os novos
débitos compensados indevidamente nos dois últimos PER/DCOMPs retificadores, no valor total
de R$ 326.000,00, foram liquidados em procedimentos apartados ao presente processo,
acrescidos de juros e multas. Tal fato, contudo, em nada alterou o seu pleito quanto ao
reconhecimento do crédito no valor total de R$ 26.930.013,70.
Por meio do acórdão CARF 1402-001.667 o CARF mandou a Unidade de Origem
proferir novo despacho decisório, conforme ementa abaixo (fls. 200/201 do e-processo):
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP. APRECIAÇÃO.
CABIMENTO.
O direito à compensação decorre da existência do crédito e de sua titularidade e
não do preenchimento do pedido pelo qual se requer a compensação. Este, o
pedido, representa o meio e não pode se confundir com o direito material que
representa a existência do crédito utilizado para compensar o débito, com a
extinção de ambos.
O direito que se busca com o pedido de compensação não nasce com o
requerimento, mas sim com a apuração do crédito por meio da DIPJ, levando em
consideração as receitas, as despesas dedutíveis e os demais critérios fixados em
lei para apuração do tributo devido. Assim, cabe à autoridade administrativa
apreciar o pedido de compensação levando em consideração o efetivo crédito
apurado em DIPJ, desconsiderando eventuais erros no preenchimento da
Declaração Compensação DCOMP.
Ao apresentar a retificação dos pedidos de compensação, fazendo constar destes
o efetivo valor do saldo negativo apurado na DIPJ, a recorrente não está alterando
o valor de seu crédito, mas sim corrigindo erro que se verificou quando do
preenchimento do pedido de compensação.
O CARF considerou que seria possível a retificação dos débitos e determinou que
fosse proferido novo despacho decisório (fls. 206/207 do e-processo):
[...] a compensação declarada, da mesma forma que a DCTF, importa em
reconhecimento do débito. Havendo equívocos quanto ao valor declarado é lícito
a retificação da DCTF e, por consequência, do PER/DCOMP. Todavia, uma vez
homologado o PER/DCOMP, a homologação da compensação tem a mesma
natureza jurídica e eficácia de pagamento realizado, qual seja, a extinção do
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
19
débito. Neste sentido, trilho o entendimento de que uma vez homologada a
compensação, caso verificado pagamento indevido, mediante compensação, o
caminho é o pedido de restituição.
Nos casos em que a compensação não foi homologada é lícito a parte interessada,
a qualquer momento, desistir do pedido de compensação. Havendo desistência
do pedido de compensação e sendo devido o tributo, procederseá a cobrança.
Nos casos em que a autoridade competente entender que não há tributo a ser
pago, quer em face de retificação de DCTF, quer por outro motivo que seja, não
há o que cobrar. Em se tratando de alteração do montante do tributo a ser pago
em face de retificação da DCTF, importante observar os seguintes pressupostos:
a) a retificação deve ser feita no prazo de cinco anos; b) em relação ao que foi
retificado, na esteira de precedente do STJ (Ag. no Recurso Especial no
1.374.127CE.
Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques.
Jul.
13/08/2013),
interrompesse o prazo decadencial2.
No caso dos autos, o despacho decisório de fls. 01, datado de 18/07/2008, não
homologou os pedidos de compensação, razão pela qual, observando a
fundamentação acima, entendo que é possível o pedido de desistência do
PER/DCOMP indicado à fl. 83 dos autos.
Quanto à questão do aproveitamento do crédito correspondente, é matéria cujo
mérito deve ser discutida em outro processo, já que o presente caso trata,
exclusivamente, da apreciação e, se for o caso, homologação das compensações
em relação as quais não houve desistência.
ISSO POSTO, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para
determinar a anulação do processo a partir do despacho decisório, inclusive, e
determinar que nova decisão seja proferida pela Unidade Local com análise do
mérito das Dcomp, retomando-se o rito processual a partir daí.
Em 18/03/2019, um novo despacho decisório foi emitido, reconhecendo
parcialmente o crédito requerido pela SADIA, no valor de R$ 26.265.807,65, homologando as
compensações até esse limite.
O despacho ainda assumiu que o valor do saldo negativo requerido pela SADIA seria
de R$ 26.604.013,70 e não de R$ 26.930.013,70, já que os PER/DCOMPs retificadores que
majoraram o valor do crédito foram considerados como inválidos pelo agente fiscal originário,
com base nos mesmos argumentos apresentados pela antiga decisão da própria Unidade de
Origem.
O segundo acórdão da DRJ deu parcial provimento à defesa. Inicialmente a
decisão esclarece que a controvérsia no processo estaria restrita apenas ao valor do crédito
correspondente a R$ 338.206,05. Isso porque o novo despacho decisório reconheceu
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
20
crédito no valor de R$ 26.265.807,65, ao passo que os PER/DCOMPs da SADIA teriam indicado
o valor de R$ 26.604.013,70 como sendo o total pleiteado. É importante observar que essa
decisão, a exemplo do despacho, desconsiderou os últimos PER/DCOMPs retificadores que
majoraram o valor do saldo negativo para R$ 26.930.013,70.
Delimitado o valor do crédito em discussão, a decisão rejeitou a preliminar de
homologação tácita, porém acolheu o pedido da empresa para que fosse considerada a
estimativa do mês de nov/2005 na apuração do saldo negativo.
Ocorre que, ao contrário de adotar o valor de R$ 641.737,07 na composição
do crédito, a decisão entendeu que somente poderia integrar o cálculo do saldo negativo
o montante de R$ 541.887,65, já que R$ 54.804,35 corresponderiam aos juros em razão do
atraso no pagamento dessa parcela.
Acrescentou ainda que embora o pagamento de R$ 541.887,65 devesse compor
a apuração, no caso concreto, a decisão somente poderia deferir parcela adicional de crédito
à empresa, no valor de R$ 338.206,05, sob pena de extrapolar os limites do pedido formulado
em PER/DCOMP, tal como apontado nos parágrafos anteriores.
Com relação ao valor total do crédito pleiteado, que na visão do contribuinte
seria R$ 26.930.013,70, a Unidade de Origem não considerou a última retificação da PER/DCOMP
a qual na sua visão não poderia ser aceita já que teria modificado o débito compensado.
Com efeito, como se viu, em 22.12.2006, a SADIA transmitiu o PER/DCOMP
n.
42216.81650.221206.1.7.02-2545,
retificando
o
PER/DCOMP
n.
35697.93857.120106.1.2.02-8400, com o objetivo de majorar o valor do saldo negativo de
IRPJ, de R$ 26.604.013,70 para R$ 26.930.013,70, e ainda acrescentar novos débitos para
serem compensados, a título de IRRF e CSRF, no valor total de R$ 326.000,00.
Alguns dias depois, identificando mero erro de preenchimento, em 26.12.2006,
a SADIA transmitiu o PER/DCOMP n. 29129.51083.261206.1.7.02-1458, mais uma vez
retificando o PER/DCOMP n. 35697.93857.120106.1.2.02-8400, mantendo as informações
relacionadas aos créditos e débitos, porém ajustando o código de recolhimento de um dos
lançamentos, de 0561-2 para 0561-3.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
21
Ainda que os PER/DCOMPs retificadores tenham incluído novos débitos
indevidamente, sendo sob essa perspectiva inválidos à luz das instruções normativas, por
certo que eles são plenamente válidos sob a perspectiva da majoração do crédito,
procedimento realizado ao amparo das mesmas instruções normativas.
O próprio contribuinte não divergiu da alegação fiscal sobre a impossibilidade
de incluir os aludidos débitos nesse procedimento retificador, tendo inclusive liquidado tais
montantes em espécie, isto é, mediante pagamento.
Nesse sentido, seguindo a decisão já proferida anteriormente pelo CARF, ao
analisar o caso e anular o primeiro despacho decisório, entendo com base nos fundamentos
lá consignados que tais PER/DCOMP`s deveriam ter sido considerados para fins de análise do
direito creditório.
Assim, é premissa do presente acórdão que o direito creditório pleiteado é no
montante de R$ 26.930.013,70, o que torna necessária a análise do pagamento da estimativa de
novembro de 2015, que aliás a DRJ apenas considerou em parte, tendo em vista que o valor do
direito creditório para ela seria menor.
Contribuinte pleiteia R$ 641.737,07 na composição do crédito, a DRJ entendeu
que somente poderia integrar o cálculo do saldo negativo o montante de R$ 541.887,65,
mas admite apenas o montante de R$ 338.206,05, sob pena de extrapolar os limites do pedido
formulado em PER/DCOMP, tal como apontado nos parágrafos anteriores.
Sucede que a nosso ver, a DRJ equivocou-se no cálculo da parcela passível de
ser utilizada. Conforme documento ora anexado, o contribuinte efetuou o pagamento total
de R$ 696.542,42, em 31/07/2006, considerando que R$ 641.737,07 seria a título de principal
e R$ 54.804,35 a título de juros de mora:
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
22

Ao considerar a título de principal apenas R$ 541.887,65, a DRJ pretende cobrar a
multa de mora de 20%, a qual, todavia, não deveria ser aplicada ao presente caso.
No caso concreto, em 31/07/2006, por ocasião do recolhimento da estimativa
relativa ao mês de novembro de 2005, inexistia qualquer procedimento de fiscalização
instaurado sobre o IRPJ apurado para o ano-calendário de 2005, sendo que esse montante
não havia sido declarado na DCTF original da empresa.
Após os recolhimentos, realizados em 31.7.2006, a SADIA transmitiu a sua DCTF
retificadora, em 04/08/2006, consignando o pagamento da aludida estimativa, acompanhada
dos respectivos juros de mora:
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
23

Portanto, o valor correto e que deve ser considerado na apuração do saldo
negativo não correspondente ao montante de R$ 541.886,90, m as o valor
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1202-001.320 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.901506/2008-25
24
comprovadamente recolhido pelo contribuinte, resultando no reconhecimento do crédito
requerido justamente no valor total de R$ 26.930.013,70.
Uma última questão posta pelo recurso diz aos débitos de PIS/COFINS, os
quais o contribuinte solicitou que fossem cancelados. Embora a Unidade de Origem e a
DRJ não tenham concordado com tal pedido, ele foi acatado pelo CARF, ainda no primeiro
despacho.
Essa questão é relevante porque o novo acórdão da DRJ, que ora se analisa,
ao ter dado provimento à manifestação de inconformidade do contribuinte e
reconhecido integralmente o saldo negativo, o qual, contudo, como se viu, não era
aquele integral, tal como pleiteado pelo contribuinte, a DRJ determinou que fossem
homologadas as compensações até o limite do direito reconhecido. E nessas
homologações foram considerados tais débitos, os quais haviam sido cancelados.
Logo, não se pode admitir que tais débitos venham a consumir o direito
creditório que ora se reconhece.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, (voto de Marcelo Jose Luz de Macedo)

Fl. 1336
DF CARF MF
Original